Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0005349-67.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERLANIO FERREIRA DE SENA, ROSIVALDO DA CRUZ CARDOSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2020 17:48:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator